Tribunal: TJBA
Processo: 2000076-62.2025.8.05.0110
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000076-62.2025.8.05.0110

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JAMILSON PASSOS FIGUEREDO

Advogado(s): MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO, JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA, KAIO SOUSA ABREU SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL SIMULTÂNEOS
DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS PREENCHIDOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos em Execução Penal interpostos simultaneamente por Jamilson Passos Figueredo e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo apenado, ao passo que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o apenado faz jus ao livramento condicional, à luz do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 83 do Código Penal;

(ii) estabelecer se é cabível a reforma da decisão que deferiu a progressão de regime para restabelecer o regime fechado, em razão da ausência de exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O livramento condicional exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, especialmente o bom comportamento carcerário, cuja aferição não se limita aos últimos 12 meses, mas pode considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o Tema Repetitivo nº 1.161 do STJ.

2. A decisão de indeferimento do livramento condicional fundamenta-se em fatos concretos constantes dos autos, como a prática de crime doloso durante saída temporária, transferências por envolvimento com organização criminosa, posse de materiais ilícitos, ameaças a policiais penais e laudo criminológico inconclusivo quanto à aptidão para o convívio social.

3. A consideração de eventos pretéritos desfavoráveis ao apenado não configura bis in idem, sendo legítima a sua utilização para análise do requisito subjetivo.

4. A exigência de exame criminológico obrigatório, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica ao caso concreto, por se tratar de norma penal mais gravosa, cuja retroatividade é vedada.

5. A progressão de regime constitui direito do apenado que preenche os requisitos legais, devendo prevalecer o atestado de conduta carcerária regular, aliado a elementos favoráveis como avaliação psicológica e ausência de faltas recentes, conforme destacado na retratação do Juízo de Execução.

6. A decisão que deferiu a progressão de regime mostra-se fundamentada e em conformidade com os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento:

A análise do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional pode considerar todo o histórico do apenado na execução da pena, sem limitação temporal.

Fatos pretéritos relacionados a faltas graves ou crimes praticados durante a execução penal podem ser considerados para indeferir benefícios, sem configurar bis in idem.

A exigência de exame criminológico, prevista na Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente, por constituir novatio legis in pejus.

P
reenchidos os requisitos legais, especialmente com conduta carcerária regular e avaliações favoráveis, é devida a progressão de regime, ainda que negado o livramento condicional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2000076-62.2025.8.05.0110
, em que figuram como agravantes e agravados, JAMILSON PASSOS FIGUEREDO e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR IMPROVIDOS OS RECURSOS INTERPOSTOS, nos termos do voto da Relatora.